Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-71.2000.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000282-71.2000.8.11.0029
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Heraldo Gelson Felten e Outros em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A. e, de conseguinte, determinou o prosseguimento da Ação de Execução no 0000276-98.1999.8.11.0029 – Código 700.
O Juiz da causa rejeitou as preliminares de carência da ação e de falta de assinatura de testemunhas. No mérito, rechaçou a aplicação do CDC, manteve a taxa dos juros remuneratórios pactuada tanto nos contratos renegociados, quanto da dívida executada. No mais, concluiuu que inexiste cobrança da comissão de permanência cumulada com outros consectários moratórios. Ao final, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformados, os Apelantes aduziram que, apesar de o Juiz sentenciante concluir que a causa é questão meramente de direito, sustentam que o tema exige a ampla apuração do quantum, e que o Apelado não colacionou na inicial da Ação de Execução a cópia dos contratos renegociados, o que significa que não foi corretamente instruída.
Afirmam que a sentença deixou de revisar as cláusulas contratuais das Cédulas Rurais que deram causa à dívida executada, e que há encargos extorsivos, tanto da normalidade, quanto da anormalidade contratual.
Com suporte nesses argumentos, os Apelantes pediram a nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para que o Juiz da causa analise, um a um, todos os encargos contratados nas operações rurais renegociadas.
No mérito, alegam que são consumidores finais do crédito, o que exige a aplicação do CDC. Pugnam pela capitalização anual dos juros remuneratórios, bem como que seja excluída a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos da mora.
As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado, não sendo possível identificá-las por ter havido a digitalização em documento único.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Do manuseio dos autos, verifica-se que as matérias discutidas estão pacificadas na jurisprudência desta Corte e do STJ, o que permite o julgamento deste apelo em decisão unipessoal.
Considerando que este feito tramita há mais de 02 (duas) décadas, é salutar a contextualização de toda a celeuma processual.
Exsurge dos autos que o Apelado propôs a Ação de Execução fundada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 96/70436-5, pactuada em 19/07/1996, exigindo o pagamento do débito no valor de R$ 23.814,93 (vinte e três mil oitocentos e quatorze reais e noventa e três centavos), vencido desde 31/10/2002.
A operação de crédito foi firmada mediante juros remuneratórios de 3% ao ano, capitalizados anualmente.
De acordo com a Cláusula Finalidade do Crédito, o montante acima descrito destinou-se ao pagamento/renegociação de 03 (três) Cédulas de Produtos Rurais:
(i) CPR 93/00312-9, emitida em 17/06/1993 no valor de Cr$ 412.500.000,00 (quatrocentos e doze milhões e quinhentos mil cruzeiros), vencida em 15/06/1997, que foi re-ratificada pelos aditivos de 03/07/1993 e 20/09/1995;
(ii) CPR 94/00181-2, emitida em 19/09/1994 no valor de R$ 4.860,03 (quatro mil oitocentos e sessenta reais e três centavos), vencida em 15/11/1995, ratificada pelo aditivo de 20/09/95, e;
(iii) CPR 94/00182-0 emitida em 19/09/1994 no valor de R$ 8.716,80 (oito mil setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), vencida em 20/10/1995, re-ratificada em 20/09/1995.
A dívida executada deveria ter sido paga em 06 (seis) parcelas anuais e sucessivas de 47.546,550 quilos de milho, classe amarela, pelo preço mínimo básico oficial vigente na data do pagamento, vencendo a 1a parcela em 31/10/1997 e a última em 31/10/2002.
Em caso de mora, a CPR executada prevê o cálculo da comissão de permanência, cumulada com os juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%, capitalizados mensalmente.
A título de garantia do empréstimo rural, os Apelantes deram em penhor cedular de 1o grau, e sem concorrência de terceiros, um trator agrícola na marca Ford, modelo 6.600, 1979, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e, em penhor cedular de 8o grau, entregaram o imóvel rural denominado Lote Chacara 03, localizado no Projeto Garapu II, Município de Canarana com área de 48 hectares, de propriedade dos devedores Carlos e Neorides, cujo ônus real fora averbado na matrícula do imóvel.
Citados, os devedores deixaram transcorrer, em branco, o prazo para pagamento voluntário, dando causa à penhora dos bens dados em garantia.
Em sede de Embargos à Execução, os Apelantes disseram que o débito executado é o resultado da negociação/securitização de dívidas rurais pretéritas que não conseguiram adimplir. Nessa perspectiva, visando compreender o valor cobrado, pleitearam a apresentação, por parte do Apelante, de todas as operações que deram causa à dívida executada, a fim de que todos os encargos fossem revisados.
Sobre a dívida renegociada, explicaram que, antes de vencer a parcela de 31/10/1998, pediram a prorrogação dr54a, a fim de que fosse quitada junto com a última prestação, o que foi autorizado pelo Apelado, ficando ajustado novo prazo de pagamento para 31/10/2004, com a ressalva condicional de que o aditivo deveria ser averbado à margem da matrícula do imóvel. A despeito de esta obrigação (averbar a dívida) não ter sido cumprida pelos devedores, estes sustentaram que a execução tem como base débito vincendo, já que o protocolo da Execução se deu em 1999.
Os Apelantes insurgiram, ainda, quanto aos encargos da dívida renegociada; pugnaram pela limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, excluída a capitalização mensal. Requestaram, ademais, a declaração de abusividade da comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Mais adiante, alegaram que falta à Ação de Execução requisito essencial consistente na ausência de assinatura de duas testemunhas. Impugnaram, finalmente, a penhora do imóvel rural localizado no lote 03 do Projeto Garapú, contendo 48 hectares, de propriedade dos devedores Carlos e Neorides, por se tratar de bem de família e de onde retiram o próprio sustento.
A inicial dos Embargos foi instruída com a resposta do Apelado que acolheu o pedido de prolongamento da 2a parcela, inicialmente vencida em 31/10/1998, postergada para 31/10/2004, conforme Aditivo de Re-Ratificação, no qual os Apelantes se obrigaram a entregar 56.774 quilos do milho em grãos, ficando mantidos os demais encargos contratados. Não há prova da averbação desse aditivo na matrícula do imóvel dado em penhor cedular de 8o grau.
O feito foi sentenciado em 14/09/2005, com a improcedência dos pedidos, o que deu azo à interposição do apelo na época. Nas razões recursais, preambularmente, os devedores informaram que o Apelado, em cumprimento à Medida Provisória no 2.1296-1-2001, cedeu à União parte do crédito executado, no valor de R$ 12.547,48 (doze mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), e que a Ação de Execução deveria prosseguir na cobrança da diferença de R$ 12.348,32 (doze mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), cujo valor deveria ser corrigido a partir de 05/05/1999.
Em seguida, os devedores suscitaram a nulidade do ato sentencial por terem sido tolhidos no direito de produzir prova pericial, cujo escopo é demonstrar que a CPR renegociada contém encargos abusivos, sobretudo no tocante aos consectários da inadimplência, pois está clara a cobrança da comissão de permanência cumulada com multa de 10% e juros de mora de 1% a.m., capitalizados mensalmente.
O RAC 55.605/2006 fora distribuído à relatoria da então Juíza Convocada Serly Marcondes Alves, cuja sessão fora realizada em 27/06/2007 e, à unanimidade, deram provimento ao apelo, acolhendo o cerceamento de produzir prova. Retornados à origem, os Apelantes contrataram assistente particular que apresentou sua visão contábil sobre os fatos, e concluiu o seguinte:
A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 96/70436-5, pactuada em 19/07/1996, serviu para renegociar e/ou securitizar as 03 CPR mencionadas no início do voto, e que parte da dívida nova no montante de R$ 12.547,48 (doze mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) foi cedida pelo Apelado à União.
A assistente técnica dos Apelantes afirmou que o débito executado é concernente à diferença de R$ 12.348,32 (doze mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), cuja CPR renegociada contém encargos extorsivos, recomendando a aplicação do CDC. Aduziu que o saldo devedor revisado, excluindo os encargos acoimados de abusivos, atualizado de 05/05/1999 até 02/10/2006, resulta na dívida equivalente a R$ 20.340,37 (vinte mil trezentos e quarenta reais e trinta e sete centavos).
Nomeado o perito, aportou3rr5 o laudo oficial que, atendendo à informação dos devedores, considerou o valor reduzido da dívida - R$ 12.348,32 (doze mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) – e o atualizou conforme os consectários contratados, sendo: juros remuneratórios de 3% ao ano, capitalizados, mais juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados, além da correção monetária pela TR, e da comissão de permanência, encontrando o saldo devedor de R$ 32.274,13 (trinta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos) em 30/09/2010.
Instados, os Apelantes insistiram no pedido de apresentação das CPRs renegociadas, a fim de verificar se há, ou não, encargos abusivos, além de planilha de evolução do débito, o que foi deferido pelo Juiz da causa. Em cumprimento, o Apelado juntou a cópia das CPRs 93/00312-9, 94/00181-2 e 94/00182-0, e seus aditivos, podendo verificar os seguintes encargos:
- CPR 93/00312-9, emitida em 17/06/1993 no valor de Cr$ 412.500.000,00 (quatrocentos e doze milhões e quinhentos mil cruzeiros), mediante juros remuneratórios de 8% ao ano, capitalizados anualmente, vencida em 15/06/1997, que foi re-ratificada pelos aditivos de 03/07/1993 e 20/09/1995;
- CPR 94/00181-2, emitida em 19/09/1994 no valor de R$ 4.860,03 (quatro mil oitocentos e sessenta reais e três centavos), mediante juros remuneratórios de 10,48% ao ano, capitalizados anualmente, vencida em 15/11/1995, ratificada pelo aditivo de 20/09/95, e;
- CPR 94/00182-0 emitida em 19/09/1994 no valor de R$ 8.716,80 (oito mil setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), mediante juros remuneratórios de 10,48% ao ano, capitalizados anualmente, vencida em 20/10/1995, re-ratificada em 20/09/1995.
Para todas as operações acima relacionadas, em caso de inadimplência, os encargos contratados da mora foram: comissão de permanência, juros de mora de 1% ao mês, correção pelo TJLP e multa de 10%.
Importante salientar, também, que os Apelados deram em garantia das três CPRs renegociadas o mesmo trator agrícola na marca Ford, modelo 6.600, 1979, e, em penhor cedular de 8o grau, entregaram o imóvel rural denominado Lote Chácara 03, localizado no Projeto Garapu II, Município de Canarana com área de 48 hectares, de propriedade dos devedores Carlos e Neorides.
Munido da documentação que deu causa à dívida renegociada, o perito entregou o resultado de nova análise e, de proêmio, assegurou que não há provas de quitação de quaisquer montantes das dívidas renegociadas, razão porque considerou os valores originários dos débitos, atualizando-os até 19/07/1996, quando os Apelados obtiveram a securitização por meio da adesão à CPR 96/70436-5 (objeto da Execução), resultando o valor total da dívida no importe de R$ 41.796,76 (quarenta e um mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), sendo este o montante que, segundo o perito, foi beneficiado com a instrumentalização da CPR executada, ou seja, valor muito maior do que a está sendo cobrado originalmente (R$ 23.814,93).
Diante dessa inconsistência, o Juiz da causa oportunizou às partes requererem o que de direito, e ambas quedaram-se silentes, o que deu causa à preclusão do direito de complementar a prova pericial. Na oportunidade, ressaltou que o patrono dos Apelantes esteve com os autos em carga por prazo excessivo e nada solicitou.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz da causa rejeitou as preliminares de carência da ação e de falta de assinatura de testemunhas. No mérito, rechaçou a aplicação do CDC, manteve a taxa dos juros remuneratórios pactuada tanto nos contratos renegociados, quando da dívida executada. No mais, fundamentou que inexiste cobrança da comissão de permanência cumulada com outros consectários da mora.
Feito o necessário esclarecimento, registro que não há nestes autos a prova de que o Apelado cedeu parte do seu crédito à União. Portanto, considerando que tal ponto não ficou esclarecido, a dívida, que é incontroversa, deverá ser atualizada no valor contratado.
Passo, então, à análise das insurgências recursais.
Em preliminar, os Apelantes aduzem que a sentença deve ser anulada porque a questão não é meramente de direito, e ainda pendem dúvidas sobre o quantum devido, bem como que o Apelado não colacionou na inicial da Ação de Execução a cópia dos contratos renegociados, o que significa que não foi corretamente instruída.
Afirmam que a sentença deixou de revisar as cláusulas contratuais das Cédulas Rurais que deram causa à dívida executada, e que há encargos extorsivos, tanto da normalidade, quanto da anormalidade contratual.
Sem embargo às ilações, não há motivos para cassar a sentença.
Ao contrário do alegado pelos Apelantes, todas as operações de crédito que dão suporte à dívida executada foram colacionadas pelo Apelado, incluindo seus anexos e aditivos, sendo perfeitamente possível sua análise, que é feita a partir das insurgências apresentadas pelo mutuário rural, revelando-se completamente desnecessária a realização de perícia contábil, já que o exame do consectário contratado dispensa cálculos do contador.
Com efeito, é certo que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, conforme inteligência da Súmula 286. O STJ estende esse entendimento para os casos de extinção contratual decorrente de quitação e novação. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71).
2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).
No caso destes autos, a partir da farta prova documental produzida ao longo de 21 (vinte e um) anos de trâmite processual, é perfeitamente possível analisar as cláusulas das CPRs renegociadas, e a que está dando suporte à Ação de Execução, o que significa que devolver o processo à origem dá claros sinais de tentativas de esquivar do pagamento e prolongar, infinitamente, o prazo para quitação do débito.
No mais, ressalto que para instruir a Ação de Execução, basta a juntada do título de crédito vigente, na espécie, da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 96/70436-5, pois a revisão das CPRs renegociada é assunto relativo aos Embargos à Execução.
Dito isso, sem delongas, REJEITO A PRELIMINAR.
No tocante ao mérito, os Apelantes alegam que são consumidores finais do crédito, o que exige a aplicação do CDC.
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço.
O tema é pacificado na jurisprudência do STJ, a exemplo do julgado abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDAS QUE SE FUNDAMENTAÇÃO EM CÉDUDLAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DISTINTAS. NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVOURA DE SOJA. CARECTERIZAÇÃO DA PARTE COMO PRODUTOR RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2o, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC). IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em conexão entre as ações na hipótese em que se fundamento em cédulas de créditos rural distintas e que foram emitidas para pessoas distintas.
2. Produtor rural que adquire insumos ou mesmo tratores empregados na atividade empresarial agrícola, mediante numerário captado de cédulas de crédito bancário não pode ser considerado destinatário final (art. 2o, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do aludido Códex. Precedentes do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016). Logo, “não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, (...). ” (REsp 914384/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/10/2010).
4. Liminar revogada. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido. (TJ-MT 10022732020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021).
Esclarecido esse ponto, passo a examinar os encargos questionados sobre as CPR renegociadas e a que está sendo cobrada, notadamente: capitalização mensal e comissão de permanência cumulada com outros consectários. As demais questões apresentadas na inicial dos Embargos à Execução não foram devolvidas para o duplo grau, sendo vedado do julgador analisá-los de ofício.
No tocante à capitalização de juros, tal prática é lícita para as instituições financeiras, fundada na permissão constante na medida provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001 e amplamente admitida pela jurisprudência do STJ, conforme arestos que se seguem:
"A capitalização mensal de juros é admitida, nos contratos firmados após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/2001, desde que devidamente pactuada. (STJ. AgRg no REsp 924048/GO. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJe 13/12/2010).
"BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. - Nos contratos bancários celebrados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que pactuada e após sua publicação que foi em 31/03/2000" (STJ. Resp. no 854295. Rel. Min. Nancy Andrighi. DJ 23/10/2006).
Verifica-se, ainda, que o art. 5o, caput, do Decreto-Lei 167/67 permite a capitalização de juros. No mesmo sentido, se posiciona a jurisprudência: "É permitida a capitalização de juros mensal nas cédulas de crédito comercial, industrial e rural"(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1117218). "A teor da Súmula 93/STJ, admite-se a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial" (STJ, AgRg no AREsp 96903, rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 12/04/2012).
Anota-se que a capitalização anual de juros sempre foi permitida, seja para contratos bancários ou não. O que se proibia antes da edição da MP 1.963-17/2000 era a capitalização com periodicidade inferior a um ano, conforme se extrai do Verbete de Súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Na espécie, pela simples análise dos contratos estabelecidos entre as partes, isto é, os 03 renegociados e a CPR no 96/70436-5, os quais foram firmados antes da entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, dúvidas não há de que a pactuação da capitalização se deu na periodicidade anual de juros, portanto, de acordo com o comando jurisprudencial, não havendo qualquer traço de abusividade nesse consectário da normalidade.
Isso quer dizer, em outras palavras, que a capitalização anual dos contratos renegociados e a CPR vigente é valida.
No tocante à comissão de permanência, esta se constitui encargo cobrado pela instituição financeira no caso de inadimplemento contratual, incidindo sobre os dias de atraso, até a quitação da obrigação (CAVALCANTE, 2019).
Por meio da Resolução 4.558/2017, o Conselho Monetário Nacional (CMN) revogou a Resolução no 1.129/86 que autorizava a cobrança da comissão de permanência, de modo que, nos contratos posteriores, veda-se a cobrança do referido encargo pelas instituições financeiras. Confira:
RESOLUÇÃO No 4.558, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017.
Disciplina a cobrança de encargos por parte das instituições financeiras e das sociedades de arrendamento mercantil nas situações de atraso de pagamentos de obrigações por clientes.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9o da Lei no4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 23 de fevereiro de 2017, com base nos arts. 4o, incisos VI e VIII, da referida Lei, 7o e 23 da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, resolveu:
Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil podem cobrar de seus clientes, no caso de atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações, exclusivamente os seguintes encargos:
I - juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida;
II - multa, nos termos da legislação em vigor; e
III - juros de mora, nos termos da legislação em vigor.
Art. 2o A taxa dos juros remuneratórios previstos no inciso Ido art. 1o deve ser a mesma taxa pactuada no contrato para o período de adimplência da operação.
Art. 3o É vedada a cobrança de quaisquer outros valores além dos encargos previstos nesta Resolução pelo atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações vencidas, sem prejuízo do disposto no art. 395 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
Art. 4o A cobrança dos encargos por atraso de pagamento de obrigações nos termos desta Resolução deve constar dos contratos firmados entre as instituições mencionadas no art. 1o e seus clientes.
Art.5o Esta Resolução entra em vigor em 1o de setembro de 2017, aplicando-se aos contratos firmados a partir dessa data.
Art. 6o Fica revogada, a partir de 1o de setembro de 2017, a Resolução no 1.129, de 15 de maio de 1986. (sem destaques no original)
Para os casos firmados antes da entrada em vigor da lei acima transcrita, e que ainda há cobrança da comissão de permanência, como é o caso destes autos, deve-se observar as seguintes orientações do STJ:
- Súmula 30 - A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
- Súmula 296 - Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
- Repetitivo Tema 52: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Na espécie, conforme minuciosamente relatado, todas as operações de crédito rural firmadas entre as partes, incluindo as CPRs negociadas/securitizadas, contêm cláusulas prevendo a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos da mora, tais como: juros de 1% ao mês capitalizados, multa de 10% e correção monetária pelo TJLP, o que significa que há abusividade neste ponto, merecendo reforma parcial da sentença, a fim deque a dívida seja recalculada, permanecendo o cômputo isolado da comissão de permanência, com a exclusão dos demais consectários.
Dito de outra maneira, primeiro, é preciso corrigir o valor originário da dívida, ou seja, a CPR 93/00312-9, emitida no valor de Cr$ 412.500.000,00 (quatrocentos e doze milhões e quinhentos mil cruzeiros), mediante juros remuneratórios de 8% ao ano, capitalizados anualmente, deve ter o valor convertido para a moeda corrente, e corrigido pela comissão de permanência a partir do último vencimento, ocorrido em 20/09/1995.
Já a CPR 94/00181-2 emitida no valor de R$ 4.860,03 (quatro mil oitocentos e sessenta reais e três centavos), e a CPR 94/00182-0 emitida no valor de R$ 8.716,80 (oito mil setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), devem ser acrescidas, cada uma, dos juros remuneratórios de 10,48% ao ano, capitalizados anualmente, e corrigidas pela comissão de permanência a contar de 20/09/1995.
Encontrado o valor originário da dívida, passa-se à segunda etapa, que é o cálculo dos encargos contratados na CPR no 96/70436-5 (Dívida renegociada), notadamente os juros remuneratórios de 3% ao ano, capitalizado anualmente, mais a comissão de permanência a partir do vencimento em 31/10/2002.
Feitos esses esclarecimentos, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de reconhecer a abusividade da cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos da mora.
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO para determinar a retificação do valor da dívida exequenda, nos termos da fundamentação supra.
De conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência em 80% para os Apelantes e 20% para o Apelado, mantidos os honorários advocatícios e vedada a compensação.
Deixo de arbitrar honorários recursais ante a sua vedação nos casos em que o apelo é provido em parte.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora